Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-40.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023260-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GISLAINE ANDREIA PALARO - CPF: 631.102.101-34 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1023260-40.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS.

RECORRIDO: GISLAINE ANDREIA PALARO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATANTE QUE EXCERCIA CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE NÃO ACEITA PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando comprovado que a atividade da qual era exercida pelo contratante não é aceita para concessão da modalidade Desemprego Involuntário, conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou

a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.032,13 (quatro mil, trinta e dois reais e treze centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em decorrência da negativa da cobertura de seguro prestamista decorrente de demissão involuntária.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

2. Da inexistência de danos morais e materiais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima. É que as cláusulas contratuais alusivas à cobertura do seguro prestamista na modalidade Desemprego Involuntário (Segurado com vínculo empregatício) são claras ao estabelecer as condições para efeito de cobertura securitária, senão vejamos:

"2. ELEGIBILIDADE

2.1. Somente serão considerados elegíveis ao recebimento da Indenização, os Segurados que na data do desligamento, na rescisão do Contrato de trabalho, tiverem vínculo empregatício, sujeito exclusivamente ao regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), apresentando mínimo de 12 (doze) meses ininterruptos de duração do Contrato de Trabalho para o atual empregador."

Vê-se, pois, que a atividade da qual era exercida pela recorrente não é aceita para concessão da cobertura Desemprego Involuntário
conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que a negativa de desbloqueio da senha ocorreu de forma indevida,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente.

2.
Da inexistência de danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral e materiais no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023